Tribunal: STF
Processo: RHC 117500
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Crimes de responsabilidade de Prefeito. Decreto-Lei n. 201/1967, dispensa indevida de licitação e uso de documento falso. 3. Diplomação intercorrente. Deslocamento da competência. Prerrogativa de foro (art. 29, X, da CF/88). 4. Aproveitamento dos atos processuais. Desnecessidade de repetição. Jurisprudência consolidada desta Corte. 5. Alegação de prescrição retroativa. Não ocorrência. Recebimento da denúncia por juízo competente em 7.4.2008. Marco interruptivo da prescrição (art. 117 do CP). Inexistência de transcurso de prazo superior a 8 anos entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia. 6. Recurso ao qual se nega provimento.